Tribunal: TJES
Processo: 5009715-41.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-03

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENTE PÚBLICO – OMISSÃO -
TEORIA DA RESPONSABILIDADE POR CULPA ADMINISTRATIVA - FALTA DO SERVIÇO – CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANOS ESTÉTICOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MORAIS – IMPORTE MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS
.

1. Concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita em primeira instância, torna-se despicienda nova análise em grau recursal, especialmente dada a ausência de demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da parte beneficiada
.

2.
Com a imputação de responsabilidade por omissão do ente público, torna-se aplicável a teoria da responsabilidade por culpa administrativa ou também culpa anônima, a qual, como uma evolução da teoria da responsabilidade por culpa civil ou culpa comum, pode decorrer das três formas possíveis de falta do serviço, quais seja, a inexistência do serviço, o mau funcionamento do serviço ou mesmo o retardamento do serviço
.

3.
Comprovado o mau funcionamento do serviço, a existência do dano e o nexo causal entre ambos, eis que, dada à falta de manutenção do aparelho municipal utilizado pelo recorrente/recorrido, no caso, um portão de metal localizado no acesso da quadra pública que se encontrava solto e veio a cair sobre ele, torna-se evidente a ocorrência do evento lesivo e, por não restar comprovado pelo município a existência de excludentes de responsabilidade, patente o dever de indenizar
.

4. Tendo os elementos documentais evidenciado os danos materiais relativos ao valor dos insumos necessários ao tratamento do recorrente/recorrido, deve ser conservada a sentença condenatória neste ponto.

5. Provado que o apelante/apelado, em razão do evento danoso, veio a sofrer encurtamento da perna lesada e problema no joelho, resta evidente a existência de sequela decorrente do ato lesivo imputado ao município, de modo a justificar o dever de indenizar pelo dano estético.

6.
Demonstradas as lesões sofridas e a existência de sequela decorrente do ato lesivo imputado ao ente municipal, mostra-se razoável o importe estabelecido como
dano estético
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Estando provado que o evento danoso foi capaz de causar um abalo a direito da personalidade não só do apelante/apelado, como dos seus genitores, justifica-se o dever do ente público de indenizar pelos danos morais que, considerando a jurisprudência do Colendo STJ sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico, apresenta-se adequada a fixação no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para todos
.

8. Ao examinar os pedidos feitos na exordial e o panorama do julgamento até o presente momento, já observado o disposto na Súmula nº 326, do STJ, vê-se que, como o apelante/apelado sucumbiu em parte mínima dos seus pleitos, deve ser aplicada a regra estatuída no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009715-41.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTEPHANY DA SILVA SAMPAIO e outros (3)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENTE PÚBLICO – OMISSÃO -
TEORIA DA RESPONSABILIDADE POR CULPA ADMINISTRATIVA - FALTA DO SERVIÇO – CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – DANOS ESTÉTICOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MORAIS – IMPORTE MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS
.

1. Concedido
o benefício da assistência judiciária gratuita em primeira instância, torna-se despicienda nova análise em grau recursal, especialmente dada a ausência de demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira da parte beneficiada
.

2.
Com a imputação de responsabilidade por omissão do ente público, torna-se aplicável a teoria da responsabilidade por culpa administrativa ou também culpa anônima, a qual, como uma evolução da teoria da responsabilidade por culpa civil ou culpa comum, pode decorrer das três formas possíveis de falta do serviço, quais seja, a inexistência do serviço, o mau funcionamento do serviço ou mesmo o retardamento do serviço
.

3.
Comprovado o mau funcionamento do serviço, a existência do dano e o nexo causal entre ambos, eis que, dada à falta de manutenção do aparelho municipal utilizado pelo recorrente/recorrido, no caso, um portão de metal localizado no acesso da quadra pública que se encontrava solto e veio a cair sobre ele, torna-se evidente a ocorrência do evento lesivo e, por não restar comprovado pelo município a existência de excludentes de responsabilidade, patente o dever de indenizar
.

4. Tendo os elementos documentais evidenciado os danos materiais relativos ao valor dos insumos necessários ao tratamento do recorrente/recorrido, deve ser conservada a sentença condenatória neste ponto.

5. Provado que o apelante/apelado, em razão do evento danoso, veio a sofrer encurtamento da perna lesada e problema no joelho, resta evidente a existência de sequela decorrente do ato lesivo imputado ao município, de modo a justificar o dever de indenizar pelo dano estético.

6.
Demonstradas as lesões sofridas e a existência de sequela decorrente do ato lesivo imputado ao ente municipal, mostra-se razoável o importe estabelecido como
dano estético
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Estando provado que o evento danoso foi capaz de causar um abalo a direito da personalidade não só do apelante/apelado, como dos seus genitores, justifica-se o dever do ente público de indenizar pelos danos morais que, considerando a jurisprudência do Colendo STJ sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico, apresenta-se adequada a fixação no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para todos
.

8. Ao examinar os pedidos feitos na exordial e o panorama do julgamento até o presente momento, já observado o disposto na Súmula nº 326, do STJ, vê-se que, como o apelante/apelado sucumbiu em parte mínima dos seus pleitos, deve ser aplicada a regra estatuída no parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante/apelado G.S.L., representado por seus genitores, para, reconhecendo a sucumbência do ente municipal, estabelecer a sua obrigação pelo pagamento das despesas processuais, em especial dos honorários advocatícios do
ex adverso
, fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já observado o disposto nos §§ 2º e 11, do 85, do CPC, assim como também
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Vitória.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante/apelado G.S.L., representado por seus genitores, para, reconhecendo a sucumbência do ente municipal, estabelecer a sua obrigação pelo pagamento das despesas processuais, em especial dos honorários advocatícios do ex adverso, fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já observado o disposto nos §§ 2º e 11, do 85, do CPC, assim como também NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009715-41.2022.8.08.0024

REMETENTE:
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA
4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES

APTE/APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO/APTE:
G.S.L., REPRESENTADO POR SEUS GENITORES

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e de apelos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e por

G.S.L., REPRESENTADO POR SEUS GENITORES
, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (id. nº 6033941) que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação proposta contra o primeiro apelante.

Sustenta o Município de Vitória (id. nº 6033947 a 6033949) que inexistem provas capazes de justificar o reconhecimento do seu dever de indenizar os danos materiais e morais; que, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado; que não há elementos para reconhecer a existência de dano estético; e que, de forma subsidiária, deve ser reduzido o importe fixado quanto a este último.

O apelante/apelado G.S.L., REPRESENTADO POR SEUS GENITORES (id. nº 6033956), pede que seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita; que os importes fixados a título de dano estético e danos morais sejam majorados e que seja readequada a condenação às despesas processuais.

Inicialmente, constato que o benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido quando da decisão que examinou o pedido de antecipação de tutela (id. nº 6033810), o que torna despicienda outra análise, especialmente por não haver demonstração concreta de alteração da condição econômico-financeira do recorrente.

Dito isso, n
o que se refere à tese recursal do município de ausência de responsabilidade pelo evento objeto destes autos, entendo que não deve prosperar.

Segundo consta dos autos, o recorrente/recorrido G.S.L., “
de apenas 04 anos, acompanhado dos pais, se dirigiu à praça municipal do bairro para brincar, quando ao adentrar uma área destinada à prática de skate, ao encostar no portão de acesso o mesmo veio a cair sobre a sua perna; 2) verificou-se que o portão estava totalmente solto, e com o enorme peso veio a quebrar a perna direita, fraturar o fêmur, além de uma forte pancada na cabeça e escoriações; 3) o portão estava quebrado e fora dos trilhos, apenas encostado, e ao tentar abri-lo, veio a cair
”.

Dessa maneira, estamos diante da imputação de responsabilidade por omissão do ente público, de modo que aplicável a teoria da responsabilidade por culpa administrativa ou também culpa anônima, a qual, como uma evolução da teoria da responsabilidade por culpa civil ou culpa comum, pode decorrer das três formas possíveis de falta do serviço, quais seja, a inexistência do serviço, o mau funcionamento do serviço ou mesmo o retardamento do serviço.

Registre-se que, para esta teoria, a falta do serviço deve ser comprovada pela parte lesada, de modo a evitar que o Estado se torne um segurador universal.

Pois bem. Ao examinar com acuidade o feito, possível constatar que as provas dos autos demonstram (ids. nº 6033794, 6033795, 6033797, 6033805, 6033806, 6033807, 6033808 e 6033809), de forma indene de dúvidas o mau funcionamento do serviço, a existência do dano e o nexo causal entre ambos, eis que, dada à falta de manutenção do aparelho municipal utilizado pelo recorrente/recorrido, no caso, um portão de metal localizado no acesso da quadra pública que se encontrava solto e veio a cair sobre ele, torna-se evidente a ocorrência do evento lesivo e, por não restar comprovado pelo município a existência de excludentes de responsabilidade, patente o dever de indenizar.

Com relação aos danos materiais, os elementos documentais são suficientes para comprovar não somente sua existência, como o
quantum
incidente que, no caso, é de R$ 93,08 (noventa e três reais e oito centavos), relativo ao valor dos insumos necessários ao tratamento do recorrente/recorrido, como se vê do id. nº 6033797.

No que se refere aos danos estéticos,
as provas documentais deixam evidente que o apelante/apelado, em razão do evento danoso, veio a sofrer encurtamento da perna lesada e problema no joelho, o que demonstra a patente existência de sequela decorrente do ato lesivo imputado ao Município de Vitória, de modo a justificar o dever de indenizar
.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que inexistem motivos para alterar a sentença.

No caso, as lesões sofridas em razão do evento danoso e devidamente comprovadas pelo recorrente/recorrido tornam justificado o
quantum
arbitrado na instância
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente porque não só atende as circunstâncias do caso, como é consentâneo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios (TJRJ; APL 0497637-87.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Rel. Des.
PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS
; DORJ 11/09/2020; Pág. 426 e TJSE; AC 202100727886; Ac. 34706/2021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
CEZÁRIO SIQUEIRA NETO
; DJSE 07/12/2021).

No que se refere aos danos morais, resta bem demonstrado que o evento danoso objeto deste feito foi capaz de causar um
abalo a direito da personalidade não só do apelante/apelado, como dos seus genitores,
justifica-se o dever de indenizar do ente municipal.

No mais, seguindo o critério bifásico para fixação do seu
quantum
, método este adotado pelo Colendo STJ, entendo que mais uma vez não deve ser alterada a sentença ao arbitrar o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, chegando ao total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

No caso, considerando a jurisprudência do Colendo STJ sobre casos de lesão ao mesmo interesse jurídico, entendo que se mostra adequada a fixação do importe total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o recorrente/recorrido e seus genitores (AgInt no REsp n. 1.932.977/AL, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021 e REsp n. 1.546.791/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 4/9/2020).

Por fim, com relação ao pleito de alteração da condenação às despesas processuais, entendo que deve prosperar o pedido do apelante/apelado.

No caso, examinando os pedidos feitos na exordial e o panorama do julgamento, já observado o disposto na Súmula nº 326, do STJ, entendo que o recorrente/recorrido sucumbiu em parte mínima dos seus pleitos, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra estatuída no parágrafo único, do art. 86, do CPC, segundo a qual “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do apelante/apelado G.S.L., representado por seus genitores, para, reconhecendo a sucumbência do ente municipal, estabelecer a sua obrigação pelo pagamento das despesas processuais, em especial dos honorários advocatícios do
ex adverso
, fixo no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já observado o disposto nos §§ 2º e 11, do 85, do CPC, assim como também
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Município de Vitória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões